Tribunal: TJSP
Processo: 2190389-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Estabelecimento empresarial. Fundo de comércio. Trespasse. Compromisso de compra e venda. Imputações recíprocas e contrapostas de inadimplemento contratual. Inteligência dos arts. 476 e 1.142 do Código Civil. Prematura a análise do pleito. Necessidade de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos controvertidos. Decisão mantida. Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Estabelecimento empresarial. Fundo de comércio. Trespasse. Compromisso de compra e venda. Imputações recíprocas e contrapostas de inadimplemento contratual. Inteligência dos arts. 476 e 1.142 do Código Civil. Prematura a análise do pleito. Necessidade de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos controvertidos. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190389-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que são
agravantes AMADEU DE OLIVEIRA NORONHA e ALEX SEVERINO DA SILVA, é
agravado PIZZARIA LILIKAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190389-44.2019.8.26.0000 -Voto no 30.597
2
Comarca : Campo Limpo Paulista – 2a Vara
Ação no : 1002114-74.2019.8.26.0115
Juiz : Marcel Nai Kai Lee
Agravantes : Amadeu de Oliveira Noronha e Alex Severino da
Silva
Agravados : Pizzaria Lilikas Eireli e Leandro Rodrigues da
Rocha
VOTO No 30.597
Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial. Estabelecimento empresarial.
Fundo de comércio. Trespasse. Compromisso
de compra e venda. Imputações recíprocas
e
contrapostas
de
inadimplemento
contratual. Inteligência dos arts. 476 e
1.142
do
Código
Civil.
Prematura
a
análise do pleito. Necessidade de dilação
probatória para melhor elucidação dos
fatos controvertidos. Decisão mantida.
Agravo desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
esgrimido por AMADEU DE OLIVEIRA NORONHA e ALEX SEVERINO DA
SILVA contra r. decisão reproduzida a fls. 13/14, da lavra do
MM. Juiz Marcel Nai Kai Lee, da Egrégia 2a Vara da Comarca de
Campo Limpo Paulista, que indeferiu o pedido de concessão da
tutela antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190389-44.2019.8.26.0000 -Voto no 30.597
3
Insurgem-se os agravantes, relatando que
entabularam compromisso de compra e venda de fundo de
comércio da “Pizzaria Lilikas”, situada na cidade de Campo
Limpo Paulista. Comprometeram-se à obrigação de pagar o total
de R$ 140.000,00, dos quais R$ 17.405,00 pagos como sinal,
R$ 52.495,00 na formalização do contrato e o restante em 24
parcelas de R$ 3.000,00, assumindo, também, a gestão precária
do local a partir de 1o.05.2019. Alegam impossibilidade de
constituir regularmente a empresa, correndo risco de sofrer
apenamento fiscal tributário, inclusive com reflexos para a
própria agravada. Registram que a recorrida ainda mantém a
empresa sediada no estabelecimento comercial objeto da
avença, com o contrato de locação do imóvel em seu nome, como
forma de coibi-los ao pagamento das parcelas pendentes.
Apontam estar trabalhando de forma irregular e, conforme se
verifica do contrato de trespasse, a administração do negócio
é de responsabilidade dos agravantes, nos termos da cláusula
1a. Não bastasse, afirmam ter tomado conhecimento de algumas
reclamações trabalhistas, bem como de pagamentos sem previsão
contratual, como a quantia de R$ 1.000,00 para 'Still
Fornos', diante da ameaça de busca e apreensão do forno lá
instalado, bem essencial ao desenvolvimento da atividade
comercial. Acrescentam que foram surpreendidos pela resposta
à notificação da requerida, que sequer oportunizava o
pagamento dos valores pendentes, informando a imediata
rescisão do compromisso, sem menção de restituição ou
indenização. Com o fim de afastar o inadimplemento contratual
ou temendo adimplir integralmente sua obrigação e depois
sofrer demandas judiciais que lhes custem valores além
daqueles pactuados, pretenderam os agravantes a consignação
em pagamento das parcelas vincendas, todavia, o douto juízo a
quo entendeu não ser o caso. Por essas razões, pugnam pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190389-44.2019.8.26.0000 -Voto no 30.597
4
autorização de depositar judicialmente os valores devidos,
bem como, em tutela cautelar em caráter antecedente, requerem
seja a agravada compelida a retirar sua sede do endereço onde
se situa o estabelecimento comercial e proceder à
transferência do contrato de locação, a fim de possibilitar a
constituição da empresa em nome dos agravantes, regularizando-
se, assim, a atividade comercial dos agravantes.
Recurso recebido, processado e preparado
(fls. 19/21). Regularmente intimados, os agravados deixaram
transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de
contraminuta (fls. 97/98).
Não
houve
oposição
à
realização
de
julgamento em ambiente virtual.
Relatados.
2.
O recurso não comporta provimento.
A demanda versa sobre suposta violação às
cláusulas do compromisso de compra e venda de fundo de
comércio (art. 1.142, CC).
Apontam
os
agravantes
que
tomaram
conhecimento de dívidas trabalhistas e com fornecedores e que
o contrato de locação não foi regularmente transferido a
eles, acarretando irregularidades que, nos termos da cláusula
1a da avença entabulada entre as partes, seriam de sua
obrigação desde o dia 1o/05/2019.
Com razão o Nobre Togado de primeiro
grau, tendo em vista que, malgrado os agravados não tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190389-44.2019.8.26.0000 -Voto no 30.597
5
apresentado contraminuta, a questão, efetivamente, exige a
produção de provas.
Os próprios agravantes colacionaram aos
autos a contranotificação da sociedade agravada, que em
virtude de atraso no pagamento das parcelas devidas pelos
recorrentes, da pendência de questões trabalhistas de um dos
funcionários e do não pagamento ao escritório de contabilidade, declarou rescindido o contrato por
inadimplemento de obrigações contratuais.
Conforme se depreende, não é possível, em
juízo de cognição sumária, determinar qual das partes
descumpriu inicialmente as obrigações assumidas, ressaltando-
se que o contrato é bilateral e, nos termos do art. 476 do
Código Civil, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a
sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
Convém ressaltar, ainda, que a Cláusula
4a prevê que, em caso de inadimplemento das parcelas, poderia
o comprador dar por rescindido, de imediato, o contrato.
Bem por isso, em que pese a dificuldade
de se solucionar a questão, não se vislumbra, em cognição
sumária, a probabilidade do direito invocado, sendo de rigor
o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal,
haja vista ser imprescindível a dilação probatória para
aclarar os pontos controvertidos.
Cumpre exalçar, ademais, que a alegação
de descumprimento do contrato de compra e venda de fundo de
comércio (trespasse) por parte dos agravados diz respeito ao
mérito da demanda e deverá ser apreciada por ocasião do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190389-44.2019.8.26.0000 -Voto no 30.597
6
julgamento da ação originária, em cognição exauriente, sendo
inviável, por ora, qualquer manifestação a respeito nesta
sede, sob pena de supressão de instância.
Registre-se,
por
derradeiro,
que
o
inadimplemento que daria azo à resolução seria anterior ao
ajuizamento da ação, motivo pela qual seria inócuo, neste
momento, o depósito de valores em juízo. Necessário
esclarecer, primeiramente, se o descumprimento contratual por
parte dos agravados deu causa ao inadimplemento dos agravantes.
Bem por isso, entendendo prematura a
concessão da tutela antecipada, mantenho, por ora, a r.
decisão hostilizada.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR